Tribunal: TJDFT
Processo: 0002634-21.2019.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ARMA DE FOGO. USO PERMITIDO E USO RESTRITO. ART. 14 E ART. 16 DA LEI 10.826/2003. GUIA DE TRÁFEGO. ART. 5o DO DECRETO No 9.846/2019. DESLOCAMENTO PARA TREINAMENTO OU PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. PERDIMENTO DOS BENS. INSTRUMENTOS DO CRIME. ART. 91, INC. II, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apesar de haver a comprovação de credenciamento do apelante como C.A.C. perante o Exército Brasileiro, por meio da “Guia de Tráfego” acostada aos autos, pode-se afirmar que ele somente poderia portar os armamentos “quando estivesse em deslocamento para treinamento ou participação em competições”, conforme dispõe o art. 5o do Decreto no 9.846/2019, que regulamenta o Estatuto do Desarmamento. Na hipótese, as provas evidenciam que o recorrente não estava em deslocamento para treinamento ou participação em competições desportivas, nos termos da regulamentação legal, devendo, portanto, responder pelo delito do art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento.
2. Quanto ao delito descrito no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, verifica-se que o apelante admitiu não possuir a documentação de porte do silenciador acoplado à sua arma de caça, acessório de uso restrito. Por essa razão, deve também responder por este delito.
3. Em razão da aplicação do princípio da subsidiariedade, o crime da conduta mais amena (art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003) é absorvido pelo delito da conduta mais grave (art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003).
4. Nada impede a decretação de perdimento dos artefatos de uso permitido e de uso restrito, notadamente por terem sido todos eles utilizados como instrumentos do crime (art. 91, inciso I, alínea “a”, do Código Penal), ainda que tenha sido afastada a condenação do apelante ao tipo penal descrito no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, em razão da aplicação do princípio da subsidiariedade.
5. Recurso improvido.